Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001758-48.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MONIQUE CURVO ARRUDA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n.o 1000240-17.2022.8.11.0002 movida em face da CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo pessoal.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de que a cobrança dos juros remuneratórios é superior à taxa média publicada pelo Banco Central/BACEN.
Sustenta que, com base no parecer contábil particular, há demonstração de que os juros cobrados são de 421% a.a., isto é, superior à média permitia pelo BACEN, o que configura abuso e deve ser contido por decisão judicial.
Com esses argumentos, pugna pela suspensão da exigibilidade das parcelas do Contrato n.o 040970040430, e o afastamento dos efeitos da mora. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento e foi instruído com os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Neste momento, é vedado o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida, o que não se vislumbra no caso concreto.
Em que pesem as alegações de que a taxa de juros praticada pelo Banco Agravado destoa do limite estabelecido pelo BACEN, não há elementos concretos que permitem analisar, de forma clara e efetiva, a legitimidade da taxa recorrida.
Saliento que o laudo contábil é prova unilateral e não se presta para desconstituir o que está pactuado, em especial porque a abusividade é aferida a partir do cotejo do contrato bancário com a tabela publicada pelo BACEN em seu site oficial, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado.
A propósito, não se vislumbra o perigo da demora arguido, eis que, como a própria Recorrente afirma, celebrou o contrato objeto da demanda em 07/07/2021, ou seja, há 07 (sete) meses.
Ora, se a Agravante pôde aguardar tal lapso para contrapor os atos ditos como abusivos da Agravada, pode, igualmente, aguardar a angularização processual com a consequente formação do contraditório.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado singular ou o mérito da causa à vertente decisão.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal